Tribunal: TJMT
Processo: 1038136-63.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038136-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOLENTINO GOMES ARANTES NETO LTDA - CNPJ: 35.828.879/0001-49 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), TOLENTINO GOMES ARANTES NETO - CPF: 814.765.401-44 (RECORRIDO), LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 54.517.628/0001-98 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1038136-63.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LIX SISTEMA E CONSULTORIA LTDA.

Recorrida: TOLENTINO GOMES ARANTES NETO LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - SÚMULA 227, DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

A Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de suportar dano moral
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Evidenciada a ilicitude da manutenção do nome da recorrida no rol de devedores, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$

5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou para reduzir o dano moral arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual a requerente alega que a requerida manteve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de um débito quitado em 31/01/2023, conforme comprovante de pagamento em anexo a inicial.

A sentença julgou procedentes os pedidos.

Insatisfeita, a requerida se insurge contra a sentença, alegando a ausência de ato ilícito, pois, os apontamentos restritivos foram baixados em 18/4/2023, e a demanda foi proposta em 27/7/2023, ou seja, três meses antes da propositura da demanda.

Pois bem,
tecidas as ponderações necessárias à compreensão da lide, o recurso da requerida não comporta provimento
.

É incontroverso que houve a demora na baixa da negativação do nome da reclamante, pois o debito foi quitado em 31/01/2023, porém, a retirada da negativação somente ocorreu em 18/04/2023.

Sobre esse tema, o Código de Defesa do Consumidor estipula o prazo de cinco dias úteis para a correção de informações inexatas no cadastro restritivo, conforme disposto em seu artigo 43, § 3º.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a súmula nº 548, segundo a qual
"Incumbe ao credor à exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

Nessa conjuntura, entendo que deve ser reconhecida a ilicitude do ato da recorrente que
manteve o nome do recorrido no órgão de restrição ao crédito por tempo indevido
.

Ressalto apenas a possibilidade, reconhecida na Súmula 277 do STJ, da pessoa jurídica sofrer danos de natureza moral.

Ademais, o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra objetiva ou subjetiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RETIRADA DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO -
EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL PROCEDIDA ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO
- EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO - PRAZO PARA BAIXA - 5 DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - SÚMULA Nº 548, DO STJ - ILICITUDE - DANOS MORAIS
- PRESUMIDOS - VALOR - RAZOABILIDADE. -
A exclusão da negativação antes da propositura da ação não afasta o interesse da parte em ver declarada a irregularidade do apontamento e ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido, devendo o processo prosseguir quanto a tais pedidos
-
É obrigação do credor promover a baixa da restrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o pagamento da dívida, conforme disposto na súmula nº 548, do STJ -
A manutenção da inscrição no órgão de restrição ao crédito após tal prazo é indevida, resultando em dano moral presumido, o qual deve ser reparado - Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro - Recurso provido em parte. Sentença parcialmente cassada. (TJ-MG - AC: 10000211100136001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL –
PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227, DO STJ – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1001082-78.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

Assim, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Evidenciada a ilicitude da manutenção do nome da recorrida no rol de devedores, a declaração de inexistência do débito

deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024